Tribunal: STF
Processo: RE 751633
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 332 DO RISTF. ARESTO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.